Tribunal: TJBA
Processo: 8010886-21.2024.8.05.0274
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8010886-21.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA HELENA TANAJURA FERNANDEZ, MANUELA PRATES SANTOS

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O PAGAMENTO DE MULTAS, CUJAS NOTIFICAÇÕES NÃO FORAM EMITIDAS VALIDAMENTE, PARA A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO VEICULAR. SÚMULA 127, DO STJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
INTEGRAR A SENTENÇA
, pelos motivos expostos no voto do Relator.